Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705949-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, sem indicação da alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.175/2013. REAJUSTE ESCALONADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 905357/PR, tese firmada no acórdão paradigma RE 905357/PR (Tema 864) tem por objeto a existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral anual dos servidores públicos, o que difere do caso concreto e afasta sua aplicação. 2. Embora não se tenha conhecido da ADI 2015 00 2 005517-6, a qual questionava a constitucionalidade de diversas leis concessivas de reajustes salariais, entre as quais a Lei no 5.175/2013, houve expressa consignação de que a ausência de receita não daria ensejo ao reconhecimento da norma questionada, mas impediria a sua aplicação no respectivo exercício financeiro. 3. Prevendo a Lei Distrital reajustes de forma escalonada, para a implementação de cada etapa deve haver previamente a respectiva destinação orçamentária, nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal. 4. Comprovada a inexistência de dotação orçamentária, não remanesce o direito à implementação da última parcela do reajuste dos servidores, sob pena de haver desequilíbrio orçamentário. 5. Sentença reformada, por força da remessa necessária. O julgado restou integralizado por meio do acórdão 1365800, que, dando provimento aos embargos de declaração opostos, concluiu que “a autora não tem direito ao recebimento da última parcela e reestruturação dos vencimentos advindos da Lei no 5.175/2013”, porque “para a implementação de cada etapa deve haver previamente a respectiva destinação orçamentária, nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal” (ID 28595130). No especial, a recorrente sustenta que não restou comprovada a falta de dotação orçamentária reconhecida no acórdão e, assim, alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 22, 23, ambos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e 169, da Constituição Federal, argumentando, em ligeira síntese, que a ausência de dotação orçamentária não impede, por si só, o direito ao reajuste de carreira, sendo “inconcebível o cumprimento parcial da norma, implementando apenas as duas primeiras parcelas, mas não a última”. Colaciona julgados de diversos tribunais, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 373, inciso II, 489, § 1o e incisos, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de valorar corretamente as provas carreadas para os autos, negando-se a apreciar os argumentos deduzidos na demanda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, reprisa os argumentos lançados no especial sem apontar, contudo, o dispositivo constitucional que entende violado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 22 e 23, ambos todos da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei distrital (Lei 5.175/2013), atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois nos termos da jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1869253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2021). Descabe transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e incisos, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente, não merece seguir o recurso no que tange à suposta afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto rever o entendimento da turma julgadora no sentido de que de restou comprovada a inexistência de dotação orçamentária, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA. (...) 3. O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019). (...)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022) (g.n.). No que tange à indicada afronta ao artigo 169, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1969112, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 9/12/2021. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu o STF que “Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento. Precedentes” (ARE 1329044 AgR, Relator: EDSON FACHIN, DJe 27/10/2021) (g.n.). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334450 AgR-terceiro, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029